Tribunal: TJPA
Processo: 0801190-74.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801190-74.2021.8.14.0062

APELANTE: JUNIOR CESAR INACIO SANTOS, DANIEL MARCUS SILVA

ADVOGADO DATIVO: THATIANE GOMES MONTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DEFENSIVOS. 1) DANIEL MARCUS SILVA: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA DO JULGADOR. RECURSO IMPROVIDO. 2) JÚNIOR CÉSAR INÁCIO SANTOS: ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VEREDITO POPULAR EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL A SOBERANIA DOS VEREDITOS DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação objetivando a reforma do pronunciamento judicial que condenou Daniel Marcus Silva e Júnior César Inácio Santos às penas de 18 (dezoito) anos e 12 (doze) anos de reclusão, respectivamente, pela prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: 1) Daniel Marcus Silva: i) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal; ii) a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto) em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea. 2) Júnior César Inácio dos Santos: i) a concessão do direito de recorrer em liberdade e/ou substituição da prisão preventiva por outras cautelares diversas; ii) a absolvição ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do crime e o reconhecimento de participação de menor importância; iii) o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Daniel Marcus Silva. 3.1. A valoração desfavorável dos vetores culpabilidade, antecedentes criminais e consequências do crime, de maneira fundamentada, permite a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 23, TJ/PA. 3.2. A circunstância judicial da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada pelo magistrado
a quo
na fração de 01 (um) ano, igualmente proporcional a fração utilizada para incremento da pena em razão da circunstância da agravante genérica prevista no art. 62, I, do CP, inexistindo razão para modifica-la. 3.3.
“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão, providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.”
Precedentes do c. STJ. 3.4. Pena mantida.

4. Júnior César Inácio Santos: 4.1. O pedido para recorrer em liberdade deve ser manejado em sede de
habeas corpus
, razão pela qual não merece ser conhecido em sede recursal. Precedentes desta Eg. Corte. 4.2. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar sua concessão, de ofício. 4.3. Prisão decorrente de condenação por crime contra a vida. Aplicação do Tema nº 1068/STF. 4.4. A atenuante da confissão espontânea já foi conhecida e aplicada pelo magistrado
a quo
, razão pela qual a matéria não merece ser conhecida, por ausência de interesse recursal. 4.5. É cediço que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVII, ‘c’, da CF/1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, apenas quando se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório disponível nos autos, o que não se vislumbra nos autos. 4.6. Incabível a exclusão das qualificadoras do crime, uma vez que reconhecidas pelo corpo de jurados, e existente suporte probatório apto a demonstra a sua ocorrência, sendo inviável desconstituir o veredito prolatado pela Corte Popular. 4.7. Improcedente a redução da pena pela participação de menor importância, nos moldes do art. 29, §1º, do CP, uma vez que esta circunstância não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, e modificar este entendimento configuraria usurpação de competência e violação à soberania do veredito popular, como salientado alhures. 4.8. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso em favor de Daniel Marcus Silva conhecido e improvido.

6. Recurso em favor de Júnior César Inácio dos Santos parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:
1. A condenação encontra respaldo no conjunto probatório regularmente produzido nos autos, e os jurados, no exercício de sua função constitucional, acolheram uma das versões apresentadas. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença condenatória, em observância à soberania dos veredictos. 2. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I, II e IV. CPP, art. 593, III, ‘d’. CF/1988, art. 5º, XXXVII, ‘c’.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, 1ª T., J. 19/05/2025, P. 29/05/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n º 945.551/SC (2024/0348641-7), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 19/11/2024, P. 25/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.552.387/DF (2024/0019861-7), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 12/08/2025, P. 15/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 741.421/AL (2022/0139986-7), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 04/03/2024, P. 06/03/2024; STJ, REsp nº 2.069.465/RS (2023/0147776-5), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 18/06/2024, P. 21/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 985.435/SP (2025/0069419-0), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 17/06/2025, P. 26/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
DANIEL MARCUS SILVA
, e
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto em favor de
JÚNIOR CÉSAR INÁCIO SANTOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
DANIEL MARCUS SILVA
e
JÚNIOR CÉSAR INÁCIO DOS SANTOS
, por intermédio de suas respectivas defesas, objetivando reformar a r.
decisão
proferida pelo
Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Tucumã/PA
, que acolhendo o
veredito
do
Conselho de Sentença
, os condenou às penas de
18 (dezoito) anos
e
12 (doze) anos de reclusão
, respectivamente, a serem cumpridas
inicialmente
em
regime fechado
, ambos pela prática do
crime de homicídio qualificado
, na forma do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 26294615, no dia
09 de agosto de 2021
, por volta das 19h46min, na Rua Guaraná, bem próximo ao cruzamento com a Avenida Pará, no município de
Tucumã/PA
, os denunciados
Daniel Marcus Silva
,
Wallison Júnior Oliveira da Cunha
e
Júnior César Inácio Santos
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com manifesto intento homicida (
animus necandi
), agindo por
motivo torpe
,
fútil
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ceifaram a vida de
Gustavo Murari de Moura
, mediante disparo de
5 (cinco) projéteis
de
arma de fogo
na
região face posterior da cabeça
(atrás), que deram causa suficiente à sua
morte
, conforme
Auto de Exame Cadavérico
acostado aos autos.

A denúncia foi
recebida
em
14 de dezembro de 2021
, ID 14667420.

Após regular instrução processual, a
sentença de pronúncia
foi exarada em
14 de fevereiro de 2023
, ID 14667822.

Em
11 de outubro de 2023
, foi publicado
Acórdão
da decisão colegiada que
negou provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Júnior César Inácio Santos
, ID 16467381.

Em
26 de março de 2024
, ID 24854031, fui publicada
decisão
que
indeferiu
o
Pedido de Desaforamento
interposto pela defesa em favor de
Daniel Marcus Silva
.

A
sentença condenatória
foi prolatada em plenário, no dia
23 de agosto de 2024
, IDs 24854320 e 4854321.

O
Recurso de Apelação
em favor de
Júnior César Inácio Santos
foi peticionado em
27 de agosto de 2024
, ID 24854315.

O
Recurso de Apelação
em favor de
Daniel Marcus Silva
foi peticionado em
03 de setembro de 2024
, ID 24854322.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24854350, a defesa em favor de
Daniel Marcus Silva
requereu a
redução da pena-base
ao
patamar mínimo legal
, bem como a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
à
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24854351, a defesa em favor de
Júnior César Inácio Santos
solicitou a sua
absolvição
, por
ausência de provas
,
“considerando a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância”
.

Subsidiariamente, postulou pela
exclusão
das
qualificadoras do crime
,
“uma vez que não restou demonstrado que o réu agiu mediante paga ou promessa de recompensa, nem que utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima”
.

Não obstante, requisitou o
reconhecimento
da
atenuante da confissão
,
“considerando que o réu colaborou com a justiça, o que deve ser levado em conta na dosimetria da pena”
.

Por fim, demandou a
substituição
da
prisão preventiva
por
outras medidas cautelares
, dispostas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, “
garantindo a liberdade do réu até o trânsito em julgado da sentença”
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24854355, o representante do órgão ministerial opinou pelo
não provimento
de ambos os
recursos de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesta
Superior Instância
, ID 26294615, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta
revisão
.

VOTO

Considerando a ordem de interposição recursal, passo à análise, inicialmente, do recurso interposto em favor de
Júnior César Inácio Santos
:

Adianto, desde logo, que o
pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
e/ou a
substituição da prisão preventiva por outras cautelares diversas
, dispostas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
,
não merece ser conhecido
nesta instância recursal, devendo ser manejado em sede de
habeas corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, cuja competência para julgamento recai à
Seção de Direito Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

“(...). 7.
O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, por inadequação da via eleita, sendo incabível a substituição da apelação por habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA
. (...). 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(TJ/PA – AC nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 19/05/2025, publicação em 29/05/2025).
Grifei

No mesmo sentido, versam os seguintes julgados: TJ/PA – AC nº 0801286-89.2023.8.14.0007, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma, julgado em 28/04/2025, publicado em 16/05/2025; TJ/PA – AC nº 0800257-69.2022.8.14.0029, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª – Segunda Turma, julgado em 17/06/2025, publicado em 27/06/2025, dentre outros.

Ademais, de acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal. O posicionamento do
c.

Supremo Tribunal Federal – STF
, contido no
Informativo nº 580
, que julgou, em
23/03/2010
, o
Habeas Corpus
nº 99.914/SC
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, é nesse sentido, senão vejamos:
“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...)”
.

No presente caso, constata-se que o magistrado
a quo
, ao sentenciar o ora apelante, motivou
escorreitamente
a
impossibilidade
de se
conceder
o
direito de recorrer em liberdade
, nos seguintes termos:

“(...). Descabe, no caso, em relação aos três Réus, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela não satisfação dos requisitos autorizadores. (....). Entendo que não se alteram as condições subjetivas dos Réus, afigurando-se ainda presentes as condições subjetivas e objetivas que sustentaram a manutenção da prisão dos Réus que se encontram presos, bem como do Réu que se encontra solto, razão pela qual denego aos dois Réus que se encontram presos o direito de recorrer em liberdade, devendo permanecer custodiados enquanto não sobrevir decisão que modifique o teor desta decisão. (...).”
ID 24854321

Com efeito, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes nos autos, porquanto a
concessão do direito de recorrer em liberdade
incorre em efetivo risco à
garantia da ordem pública
e à
aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta do delito
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
.

Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da custódia cautelar,
inexistindo
razão para modificar a
manutenção
da
prisão processual
, decretada de acordo com o disposto no já citado
artigo 387, §1º
, do Código de Processo Penal
,
incorrendo
qualquer
constrangimento ilegal
a liberdade do ora apelante.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no
artigo 312 e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no
inciso LVII, artigo 5º, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido, encarto a jurisprudência do
c. STJ
:

“(...). 2.
O Juízo Singular decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, considerando a reincidência do agravante e a quantidade de entorpecentes apreendidos
. 3.
A sentença condenatória manteve a custódia cautelar, destacando a confirmação dos elementos informativos em juízo e a ausência de alteração no contexto fático que justificasse a soltura
. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC n º 945.551/SC (2024/0348641-7), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024).
Grifei

No mesmo sentido: STJ – AgRg no HC nº 941.276/MG (2024/0325816-5), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 04/11/2024, publicado em 07/11/2024; STJ – AgRg no HC nº 821.102/TO (2023/0148012-2), Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 06/06/2023, publicado em 13/06/2023, dentre outros.

A propósito, no julgamento do
RE nº 1.235.340/SC – Tema nº 1.068 RG
, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a tese de que
“é constitucional — por não violar o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade (CF/1988, art. 5º, LVII) e por garantir a máxima efetividade da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”) – a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena fixada”
.

No
recurso extraordinário
indicado, a
Suprema Corte
deu
interpretação
conforme a
Constituição
, com redução de texto, para
excluir
da
alínea “e” do inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal
, com a redação dada
pela Lei nº 13964/2019
, o limite de
15 (quinze) anos
estabelecido para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.

Em que pese a
execução provisória da pena
tenha sido
vetada
, a
Corte Constitucional
entendeu que a
exequibilidade imediata da sentença
, no contexto do
Tribunal de Júri
, não ofende o
princípio do duplo grau de jurisdição
e não impede a
interposição
dos
recursos cabíveis
.

Indo além, a
Suprema Corte
pontuou que o Tribunal de segundo grau não pode se ater/reformar o mérito deliberado pelos jurados, mas apenas averiguar a existência de fortes indícios de nulidade, apreciar a proporcionalidade da pena arbitrada pelo Juiz Presidente ou identificar condenação manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Assim, em
decorrência
da
soberania dos veredictos
, o cumprimento das decisões proferidas pelo
Tribunal do Júri
deve sofrer tratamento diferenciado.

Logo, verifica-se acertada a
manutenção
da
prisão preventiva
decretada em face do ora apelante, com expedição da respectiva
Guia de Execução Provisória
para início da pena, até mesmo em decorrência da reprimenda arbitrada e do regime prisional fixado.

No mais, a
substituição
da
medida preventiva
por
outras cautelares menos gravosas
, dispostas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, se mostra
insuficiente
para acautelar a ordem pública.

Neste prisma,
não conheço
do pedido em tela, ausente alteração do quadro fático-jurídico, teratologia ou constrangimento ilegal apto a justifica sua concessão, de ofício.

Na parte
conhecida
, adianto que o
pleito absolutório
ora pretendido
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

É cediço que no âmbito do
Tribunal do Júri
, a
soberania dos veredictos
constitui
garantia constitucional
prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo
Conselho de Sentença
é
soberana
, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, apenas quando se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório disponível nos autos.

Neste sentido:

“(...). 1.
A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP
. 2.
A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988. Tal princípio é mitigado quando o veredito dos jurados estiver em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional
. 4. No caso concreto, o recorrente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no art. 121, caput, c/c art. 14, do Código Penal. As instâncias ordinárias apontaram a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar a pronúncia e a condenação do recorrente pela suposta prática do crime de homicídio tentado. A partir do contexto probatório - especialmente dos depoimentos testemunhais -, é possível extrair a plausibilidade da versão acusatória, no sentido de que o réu esfaqueou a vítima Eduardo. 5.
Verifica-se que a decisão encontra fundamento em depoimentos diretos e coerentes de testemunhas que relataram a dinâmica dos fatos. Não há falar em nulidade da pronúncia, porquanto lastreada em provas testemunhais diretas e consistentes, aptas a justificar a submissão da acusação ao Tribunal do Júri
.
A condenação encontra respaldo no conjunto probatório regularmente produzido nos autos, e os jurados, no exercício de sua função constitucional, acolheram uma das versões apresentadas. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença condenatória, em observância à soberania dos veredictos
. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.552.387/DF (2024/0019861-7), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025).
Grifei

Na hipótese, conforme se extrai do
Termos de Votação de Quesitos
, ID 24854319, o
Júri Popular
, após a apresentação das
arguições acusatórias
e
defensivas
durante a
Sessão Plenária
,
decidiu
,
por maioria
, que o ora apelante
Júnior César Inácio Santos
foi
um dos autores dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Gustavo Murari de Moura
, no dia
09/08/2021
, bem como,
não o absolveu
,
por maioria
,
não reconheceu a participação de menor importância
,
por maioria
, além de ter
reconhecido
, po
r maioria
, que a sua
participação do crime
se deu
mediante paga ou promessa de recompensa
, e a
ação delitiva
foi empreendida através de
recurso de dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
.

Com efeito, observo que a decisão tomada pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
está em
consonância
com as provas dos autos, portanto, consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime,
não sendo possível cassar a decisão
em face da
garantia da soberania dos veredictos
.

Conforme se extrai dos autos, a
materialidade do crime
restou comprovada através do
Auto de Exame Cadavérico
da vítima
Gustavo Murari de Souza
, ID 14667379, págs. 05-07, acompanhado pelo
Relatório de Levantamento de Local de Crime e Diligências Preliminares
, ID 14667379, págs. 08-14, corroborado pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa, reprisada em juízo e durante a Sessão Plenária.

A
autoria delitiva
, por sua vez, fora demonstrada através dos depoimentos colhidos durante toda a instrução processual e, durante a
Sessão Plenária
, o corpo de jurados, após acompanhar a inquirição das testemunhas e o debate entre a acusação e a defesa, decidiu pela procedência da versão acusatória, reconhecendo a participação ativa do ora apelante na empreitada delitiva.

Neste espeque, rememoro que o
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a
anulação da sentença
prolatada no âmbito do
Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se
manifestamente contrária à prova dos autos
, isto é, quando os jurados decidirem
arbitrariamente
, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a
novo julgamento
pelo
Tribunal Popular
.

Entretanto, procedido o
juízo positivo de constatação
sobre a
existência
de
suporte probatório
para o veredito do
Conselho de Sentença
, a conclusão firmada no âmbito do
Tribunal do Júri
deve ser
respeitada
em
grau recursal
. Os jurados integrantes do
Conselho de Sentença
decidem sob a égide da
íntima convicção
: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988
, em seu
artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a
soberania dos veredictos
e o
sigilo das votações
no âmbito do
Tribunal do Júri
.

Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao
dever de fundamentação das decisões judiciais
, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo
Acórdão
fora publicado em
29/02/2012
, assentou,
in verbis
:

“(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).”

A única providência passível de ser adotada pelo
Tribunal de Apelação
, caso constatada que a
decisão dos jurados
é
manifestamente contrária à prova dos autos
, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um
novo Conselho de Sentença
.

Por força da incidência do
sistema de valoração de provas
da
íntima convicção
dos jurados, em
2º grau de jurisdição
, ressalto que caberá ao colegiado
tão somente verificar a conformidade
da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o
princípio
do in dubio pro reo
.

Com efeito, a
invalidação
da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório,
o que não vislumbro na hipótese
, devendo ser
mantido
o
pronunciamento condenatório
proferido nos autos.

Neste sentido:

“(...). 1.
Somente é cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, se o veredito manifestamente contrariar as provas reunidas nos autos. Isso ocorre quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório. Se houver mais de uma versão plausível dos fatos, ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular, em respeito à soberania dos vereditos assegurada pela Constituição Federal
. (...). 3.
No caso concreto, verificou-se que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais que relataram características físicas dos autores e da motocicleta usada no crime, bem como no depoimento judicial da testemunha protegida que narrou o planejamento e a execução do delito, além dos objetos apreendidos durante a persecução penal que corroboram a versão acusatória
. 4. A
versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em testemunhas de ouvir dizer, uma vez que há um conjunto probatório apto a justificar a condenação dos réus. A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso
. 5.
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos objetos apreendidos durante a persecução penal, que corroboram a versão acusatória
. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.609.248/GO (2024/0128027-3), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025).
Grifei

“(...). 2.
O Tribunal estadual manteve a condenação pelo crime de homicídio qualificado entendendo estar suficientemente provada a autoria e materialidade do delito, através do laudo cadavérico e da prova testemunhal colhida na instrução. Havendo duas versões acerca dos fatos, ambas ancoradas pelo conjunto probatório posto nos autos, o fato de o Júri optar por uma das teses que melhor lhes convenceram, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. É certo que, somente aquela decisão que não encontra apoio em nenhuma prova dos autos é que pode ser anulada
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 741.421/AL (2022/0139986-7), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 06/03/2024).
Grifei

Nesta linha de cognição, compreendo restar
incabível
a
exclusão
das
qualificadoras do crime
, uma vez que reconhecidas pelo corpo de jurados, e existente
suporte probatório
apto a demonstra a sua ocorrência, sendo
inviável
desconstituir o veredito prolatado pela
Corte Popular
.

Neste sentido:
“(...). Entendo ser defeso ao Tribunal excluir qualificadoras, valorando provas e aspectos particulares do caso, porquanto tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de se usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF)”.
(STJ – REsp nº 2.069.465/RS (2023/0147776-5), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe de 21/06/2024).

Não obstante, compreendo
improcedente
a
redução da pena
pela
participação de menor importância
, nos moldes do
artigo 29, §1º, do Código Penal
, uma vez que esta circunstância não foi reconhecida pelo
Conselho de Sentença
, e modificar este entendimento configuraria
usurpação de competência
e
violação
à
soberania do veredito popular
, como salientado alhures.

Por derradeiro,
não conheço
do
pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, por
ausência de interesse recursal
, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal
, uma vez que
já reconhecida
e
aplicada
pelo magistrado
a quo
, na
2ª etapa de dosimetria da pena
, conforme se verifica da decisão acostada aos autos, ID 24854321, pág. 04.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
Júnior César Inácio Santos
e, na parte conhecida, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica explanada alhures.

Passo à análise do recurso interposto em favor de
DANIEL MARCUS SILVA
:

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabilizou a
pena-base
no patamar de
18 (dezoito) anos de reclusão
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
e
consequências do crime
.

É de conhecimento comum que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
,
59 do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
. Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro da sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

No caso concreto, a
aferição desfavorável
do vetor
culpabilidade
foi justificada pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:
“denoto que o Réu agiu com culpabilidade que desbordou da ordinária, uma vez que não restou suficiente demonstrada qualquer conduta negativa atribuível à vítima, havendo fortes indícios que que por vários dias teria planejado a ação que culminou com a morte da vítima; (...).”
ID 24854320

A aferição negativa dos
antecedentes criminais
se embasou na
Certidão Judicial Criminal Positiva
acostada aos autos, ID 14667488.

Por sua vez, ao considerar negativa a avaliação das
consequências do crime
, assim se reportou o juízo
a quo
,
in verbis
:
“quanto às consequências do crime cumpre registrar que constam dos autos elementos que indicam que a vítima se tratava de pessoa bem jovem, com expectativa de muitas realizações, além de que era pai de uma criança que contava cerca de 03 (três) anos de idade, cujo sustento era atendido em parte pela vítima, de tal modo que deva receber valoração negativa; (...)”
. ID 24854320

Destarte, observando que o juízo
a quo
, no âmbito de sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, fundamentou escorreitamente a
valoração negativa
dos vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
e
consequências do crime
, em atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988,
entendo
não haver razão
para modificar a pena aplicada ao ora apelante.

Destaco que a
valoração

negativa
de, ao menos,
uma
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, permite o incremento da pena-base
acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

“(...).
1. (...). 5.
Em relação ao argumento de desproporcionalidade, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
.
Assim, é possível até mesmo “o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 985.435/SP (2025/0069419-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 17/06/2025, DJEN de 26/06/2025).
Grifei

Por derradeiro, observo que a
circunstância judicial da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Pena
, foi
reconhecida
e
aplicada
pelo magistrado
a quo
na fração de
01 (um) ano
,
igualmente proporcional
a fração utilizada para
incremento da pena
em razão da
circunstância da agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal
, inexistindo razão para modifica-la.

Neste sentido, destaco que
“o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão, providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso”
. (STJ – AgRg no HC nº 850.763/RJ (2023/0312423-6), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 06/09/2024).

Nesta mesma linha de raciocínio, versam os seguintes julgados: STJ, AgRg no AREsp nº 2.532.315/MG (2023/0460019-6), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 21/05/2024, DJe de 28/05/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.052.094/SP (2023/0028264-9), Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª – Sexta Turma, julgado em 11/03/2024, DJe de 14/03/2024, dentre outros.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não deve ser acolhida a alegação defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto, na esteira respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso interposto em favor de
DANIEL MARCUS SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025